Tribunal: TJMT
Processo: 0002594-14.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002594-14.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RUBENS KLEY SOUZA LOPES - CPF: 721.046.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLES FERREIRA DA SILVA - CPF: 027.061.891-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002594-14.2019.8.11.0042

APELANTE: TALLES FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ENTORPECENTE DESTINADO PARA CONSUMO PESSOAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO DE USO DE DROGA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente
seria destinado à comercialização
, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002594-14.2019.8.11.0042

APELANTE: TALLES FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Talles Ferreira da Silva,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante a sua absolvição por ausência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso
. Quando não, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002594-14.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Talles Ferreira da Silva
a prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] Segundo consta nos autos do Inquérito Policial, no dia 25 de dezembro de 2018, por volta das 18h20min, em via pública e na residência localizada na Rua do Caju, lote 01, Grilo Jardim Videira, Bairro Serra Dourada, nesta cidade, o denunciado Talles Ferreira da Silva transportava e tinha em depósito 05 (cinco) porções de maconha com massa de 242,54 g (duzentos e quarenta e dois gramas e cinquenta e quatro centigramas), para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de pericial nº. 3.14.2018.50941- 01 de fls. 17/18-IP”.

“De acordo com o que foi apurado, na referida data, policiais militares realizavam rondas pelo Bairro Primeiro de Março quando avistaram o veículo Gol, de cor prata, placas JYH-7466, conduzido pelo denunciado e ocupado pela companheira de Talles, o adolescente Matheus Paula Oliveira e quatro crianças, filhos do casal”.

“
Diante da notícia de que o referido veículo estaria vinculado ao boletim de ocorrência n.º 2018.371686 e teria sido utilizado para a prática de crime de roubo
, os policiais realizaram a abordagem; em cautelosa vistoria no veículo,
alcançaram localizar

01 (uma) porção de maconha, depositada no banco traseiro do automóvel
”.

“Entrevistado a respeito da droga,
o denunciado assumiu a propriedade do entorpecente, alegando que seria para seu consumo pessoal
”.

“Na sequência, os milicianos deslocaram-se para a residência do denunciado a fim de conduzir a convivente e os filhos do casal, contudo, ao se aproximarem do local, sentiram forte odor de maconha e, por esse motivo, adentraram a casa. Procedendo buscas pelo imóvel, os militares
apreenderam 04 (quatro) porções de maconha espalhadas em diferentes cômodos da residência
”.

“O denunciado foi encaminhado para a delegacia, onde admitiu a propriedade de apenas 01 (uma) porção da droga, alegando ser usuário. Alegou também que o restante da maconha foi encontrada no quintal ao lado de sua residência. Afirmou que Matheus estava passeando com ele e sua família”.

“À sua vez,
o adolescente Matheus disse que foi convidado pelo denunciado para sair de carro e, no momento em que retornavam para casa, foram abordados pelos policiais. Informou que foi apreendida 01 (uma) porção de maconha no veículo do denunciado e que as demais porções de droga foram localizadas também na residência do referido
[...]”.

Não obstante a localização da droga em poder do apelante –
242,5 gramas de maconha
–, tenho que as provas produzidas são insuficientes para demonstrar que seria destinada à comercialização.

A Lei nº 11.343/2006 traz possíveis soluções para identificar os usuários e os traficantes de drogas, porém não especifica a quantidade de entorpecentes para a caracterização dos agentes como traficantes ou usuários.

Por isso, a discricionariedade judicial é uma atividade crucial na aplicação dessa lei, para não incorrer em erro ou injustiça no caso concreto. Assim, cabe ao juiz reconhecer, com fundamentos nos critérios legais objetivos, se a droga apreendida destina-se ao consumo pessoal ou ao tráfico de drogas.

O artigo 28, § 2º, da Lei de Tóxicos, elenca critérios objetivos, a saber:
“o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

No caso, o apelante afirmou, em ambas as fases, ser apenas usuário e que a droga apreendida seria destinada, exclusivamente, ao seu consumo. Quando ouvido em juízo declarou:

“[...] Perguntado: Como é que é essa história aí?

Réu:
Essa droga aí eu peguei ela mesmo
.

Perguntado: Qual delas, a que estava no carro ou a que estava na sua casa?

Réu: Não,
essa que estava no carro eles acharam uma porçãozinha só.

Perguntado: Era sua?

Réu: Era minha mesmo. Aí assim, eu faço ‘bico’, trabalho quinze dias, uma semana, toda vida eu trabalhei de carteira assinada, aí tipo assim, eu trabalhava uma semana, duas semanas, já pegava um dinheiro, já comprava uma porção boa para mim usar.
Aí eu peguei esse pedaço aí para mim ficar tranquilo, para mim não ir na ‘boca de fumo’, que minha mulher já estava brigando comigo.

Perguntado: E essa droga na sua casa?

Réu: Então, meu erro foi esse aí, né doutor, de ter deixado lá em casa, né, perto de minhas crianças, mas só que assim, eu arrependo tanto.

Perguntado: A droga era para vender?

Réu: Não, para vender não
.

Perguntado: A droga estava espalhada na sua casa, não estava em um lugar só?

Réu: Tipo assim,
isso aí estava em uma porção só, aí no caso apareceu cinco porções diferentes.

Perguntado: De quem?

Réu: No caso aí eu não sei como que é.

Perguntado: Não é sua também?

Réu: Não, é minha,
a droga que foi encontrada é minha, realmente é minha.

Perguntado: Na sua casa?

Réu: Sim, eu peguei pra mim usar ela, que eu tinha pegado um dinheiro bom, tinha recebido.

Perguntado: O senhor tem passagem?

Réu: Eu fui preso uma vez só.

Perguntado: Qual crime?

Réu: 180.

Perguntado: Qual que é a sua relação com esse Matheus aí?

Réu: Esse Matheus, na verdade, é amigo do meu filho e eu quando estava indo passar natal, almoçar lá na casa da minha sogra, eu levei ele, que meu guri estava para lá, tirando as férias pra lá, e eu ia levar ele lá para o meu guri conversar com ele, ele conversa com meu guri. Minha sogra mora no Jardim Eldorado, e a gente estava voltando do almoço da minha sogra.

Perguntado: E por que você estava com essa maconha no carro?

Réu: Tipo, eu levei ela pra mim fumar, acabou que eu nem fumei ela lá e vim com ela embora, porque lá na minha sogra a casa é cheia de gente lá, né, que estava tendo almoço lá de natal.

Perguntado: Quanto tempo você tinha comprado essa droga lá da sua casa?

Réu: Essa droga, se tivesse muito, era uns cinco, seis dias que ela estava lá.

Perguntado: E quanto tempo você ia consumir ela?

Réu: Para mim consumir ela ia uns vinte dias, um mês no máximo.

Perguntado: Se essa droga ia demorar tanto tempo para o senhor utilizar, igual o senhor tá falando aí, e já tinha cinco a seis dias que já tinha comprado, porque essa droga não estava guardada na geladeira, para conservar a droga?

Réu: Tipo, ela estava na geladeira, eles que falaram que achou ela no seu aonde, mas ela estava no congelador.

Perguntado: O senhor não falou que essa droga estava na geladeira, o senhor está falando isso agora.

Réu: Não, no dia eu não quis assumir a droga, senti medo de vim preso. Aí já estou preso mesmo, agora não tem porque eu mentir, né, doutor. [...]”
(áudio id. 49013977).

Por sua vez, o depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante – Kevin Roberto Torales dos Santos
–
não é suficiente para sustentar a condenação do agente, notadamente porque, além de se revelar pouco convincente – já que afirmava constantemente “não se lembrar direito dos fatos” –, descreveu apenas a diligência que culminou na apreensão da droga,
sem agregar elementos concretos
que confirmem,
fora de dúvida
, que seria destinada a mercancia,
in verbis:

“[...] Perguntado: Por que fizeram a abordagem desse grupo aí? Houve uma denúncia, qual foi o motivo?

Testemunha:
O que eu me recordo aqui, faz um pouco de tempo aí, tinha imagem desse veículo envolvido no roubo de um outro veículo de uma outra família, bateu todas as características, placa, tudo, por isso que foi realizada a abordagem, pelo que me recordo foi isso.

Perguntado: E aí, foi encontrado entorpecente no veículo, o senhor lembra?

Testemunha: Agora não me recordo, eu lembro que foi feita a abordagem, o dele foi tráfico, se não me engano.

Perguntado: Pois é, aqui é tráfico. E dali vocês foram, fizeram revista, foram na casa dele no grilo chamado Jardim Videira, no Serra Dourada, o senhor lembra?

Testemunha: Nova Conquista, né, o bairro, porque lá é grilo, né.

Perguntado: Tinha um adolescente no carro, além da mulher?

Testemunha: Não, eu lembro que tinha mais de uma criança.

Perguntado: Certo, aí vocês foram até a casa dele?

Testemunha: Foi até a residência, acho que foi até dentro da residência, acho que lá que foi localizado entorpecente dentro da residência lá.

Perguntado: Vocês sentiram o cheiro de droga lá na casa ou não, o senhor lembra ou não, lá na residência dele, para fazer essa busca?

Testemunha: A detalhes assim, doutor, difícil da gente lembrar.

Perguntado: O senhor lembra que tipo de entorpecente que foi encontrado?

Testemunha: Acho que foi maconha, se não me engano, lembro

que foi um pedaço grande dentro da residência
, só não lembro o local.

Perguntado: O senhor se lembra se foi encontrado objetos tipo ‘dechavador’, seda pra enrolar drogas?

Testemunha: Não me recordo. [...]”.

Como se vê, a apreensão do entorpecente decorreu de maneira
ocasional
, já que os policiais militares estavam em rondas no local dos fatos, quando visualizaram o veículo que supostamente teria sido utilizado para a prática de um roubo, e o abordaram, momento em que localizaram no banco traseiro uma parte do entorpecente e, ao se dirigir até a residência do réu, encontraram a porção maior.

Além disso, a testemunha não afirmou ter presenciado atos de comércio de drogas, tampouco houve apreensão de dinheiro e apetrechos que pudessem induzir o tráfico de drogas.

Na verdade, o apelante nunca foi alvo de quaisquer investigações ou de denúncias anônimas relacionadas ao tráfico de drogas. Basta uma simples leitura da certidão de antecedentes criminais juntada aos autos para verificar que não há nenhuma anotação pelo delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Pelo contrário, existe um termo circunstanciado justamente pela prática do crime de posse de drogas para consumo pessoal [autos n. 6890-63.2012.811.0062].

O entorpecente apreendido não estava acondicionado em porções individuais e a quantidade não se apresenta tão expressiva, a denotar comercialização difusa.

Não podemos olvidar que, em nosso sistema penal, a prova do fato criminoso, como a autoria dele, cabe inteiramente ao órgão acusador.

A traficância não se presume.

A mera localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto do tráfico,
não autoriza a conclusão de que elas se destinavam à mercancia, como, de resto, dessumiu o juízo singular.

A condenação não pode assentar em bases probatórias frágeis, como estas que estão a revelar os autos.

É errôneo,
data venia
, o entendimento – quase consagrado no dia a dia dos Tribunais – de que a alegação de usuário, invocada pelo réu, transfere-lhe o ônus de provar essa condição, sob pena de, como alternativa restante, ficar caraterizado o tráfico.

Absolutamente.

Mesmo que o réu não traga nenhuma prova quanto à sua situação de dependente – a atrair a comprovação de que a droga apreendida consigo era para uso próprio –, ainda assim continua com a acusação o ônus de demonstrar, fora de qualquer dúvida razoável, que ela destina-se ao tráfico.

Se as provas carreadas não provam a traficância, deve ser aceita a versão de usuário, ainda que assentada, exclusivamente, na palavra do réu.

Sob essa ótica, avaliando todas as circunstâncias do flagrante e as provas produzidas na fase investigativa, entendo haver dúvidas acerca da finalidade mercantil, que deve ser interpretada em favor do apelante.

Conjeturar que a mera posse de drogas constitui tráfico de drogas é interpretar a norma penal de forma prejudicial ao acusado.

Havendo dúvidas quanto à tipicidade do crime imputado ao réu – se tráfico ou posse de drogas para consumo pessoal –, a questão há de ser resolvida em benefício do réu, por conta do
favor rei
,
do qual a parêmia
in dubio pro reo

é corolário.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

Repito: as provas coligidas não trazem segurança alguma quanto ao real envolvimento do apelante com o tráfico de entorpecentes, sendo mais consentânea a versão de que o entorpecente encontrado em sua posse destinava-se a consumo próprio.

Com efeito
, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não existindo prova suficiente de que a droga apreendida em poder do acusado tinha como destino o comércio de entorpecentes, revela-se inadmissível a condenação às sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual a conduta descrita na exordial deve ser desclassificada para o delito de uso de substâncias entorpecentes”
(TJMT, N.U 0011316-89.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).

“A prova, para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em vassalagem ao princípio do in dubio pro reo”

(Ap. 97377/2017, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 10/04/2018).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída ao
apelante Talles Ferreira da Silva
[art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006]
, e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao
Juizado Especial Criminal
, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020